Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027160-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR KIND MAIESKI - CPF: 067.109.129-81 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 577.701.231-00 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (AGRAVADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVADO), CLARA MOREIRA AZZONI - CPF: 220.069.888-75 (ADVOGADO), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO
DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que as empresas-agravadas se abstenham de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027160-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO

AGRAVADAS:

INCORPORADORA ÁGUA CLARA LTDA – EPP e ÀVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Vara Única de Sapezal/MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira,
lançada nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento nº 1002534-71.2023.8.11.0078
, ajuizada em face da

INCORPORADORA ÁGUA CLARA LTDA – EPP, ÀVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em
determinar que as empresas agravadas se abstenham
de efetuar restrições em nome da agravante
.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“
recebeu e-mails de uma

Securitizadora denominada NEO SERVICE – PROVÍNCIA que menciona contato junto à

primeira agravante (Ávida), a qual descreveu que a agravante não realizou pagamento

de nenhuma parcela, o que não se comprova conforme boletos e comprovantes anexos
” (sic).

Sustenta que
“o nobre julgador fundamentou em sua decisão, inicialmente que a

primeira agravada (Ávida) está em atraso ao cumprimento do contrato por não entrega

do objeto, ademais menciona que a segunda agravada (Água Clara) apesar de ser titular

proprietária do imóvel e, que por todas essas circunstâncias, prejudica a demonstração

da probabilidade do direito, a qual a agravante não sofrerá prejuízo em continuar os

pagamentos à primeira agravada”
(sic).

Defende que
“a a
gravante adquiriu o referido lote junto à primeira
a
gravada, sendo proprietário do imóvel a segunda agravada, sendo ainda notificada por

outra securitizadora que menciona ser a recebedora dos valores em nome da 1ª
a
gravada”
(sic).

Destaca que
“
Resta muito mais que demonstrado a probabilidade do direito por meio da
d
úvida do verdadeiro proprietário, bem com o risco de ter o Nome/CPF da agravante ser

incluso no cadastro de inadimplentes de maneira indevida”
(sic).

Aponta
que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que há dúvidas sobre o verdadeiro recebedor dos valores, demonstrado por meio da matrícula em propriedade da segunda agravada, sendo que o negócio jurídico fora realizada entre a agravante e a primeira agravada, bem como cobranças realizadas por securitizadora em nome da Àvida, sob pena de inclusão no cadastro de inadimplentes”
(sic).

Afiança que “o
RISCO DA DEMORA,
fica caracterizada pela grande probabilidade de ocorrer a negativação do Nome/CPF da agravante, em virtude de já existir comunicado formal, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para: “
que seja determinado às agravadas, tanto quanto securitizadoras sob responsabilidade da primeira (Ávida), se abstenham de efetuar quaisquer restrições em nome da agravante, com relação a dívidas do contrato de aquisição do lote Q6-L2, até o final da ação ou contra ordem judicial, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; bem como determine que, de imediato, seja autorizada à agravante, para proceder com os depósitos das parcelas, nos termos do Art. 542, inciso I, do CPC”
(sic).

A pretendida tutela antecipada recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 21/11/2023, conforme decisão acostada no Id 191351186.

Contraminuta ofertada pela [
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
]
onde alega que
“A razão pela qual os créditos decorrentes do Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e a Ávida, foram cobrados através de boleto de titularidade da Província, decorre da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis. Em virtude da Escritura de Emissão de Debêntures e de modo a garantir seu pagamento, a Ávida deu em garantia todos os recebíveis decorrentes da venda das unidades do empreendimento. Feita essa explicação, importante destacar que a parte agravante, preocupada com a liminar, sequer cumpriu sua obrigação prevista no inciso I do art. 542 do CPC, situação que por si só impõe a extinção do feito, conforme previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal”
(sic)

Sem contraminuta ofertada pela primeira e segunda agravada, consoante informado nos Ids 199700155 e 204763153.

Dispensado o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id
190852185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de consignação, ajuizada por
M
ARIA LÚCIA DO NASCIMENTO
em face da

INCORPORADORA ÁGUA CLARA LTDA – EPP, ÀVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em
determinar que as empresas agravadas se abstenham
de efetuar restrições em nome da agravante
.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, repise-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual no mínimo, com a devida angularização processual para que o magistrado singular forme seu convencimento acerca dos pedidos iniciais.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

A propósito, transcrevo parte do
decisum
agravado:

“(...) Dispõe o art. 300 do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar.

Isso porque o objeto da consignação (parcelas) é oriundo de contrato de compra e venda realizado entre a
requerente

e a 1ª requerida (Ávida)
(id’s 131077249 e 131077250), não havendo qualquer documento que indique a relação contratual entre o demandante e a 2ª requerida (Água Clara).

Em que pese exista o evidente atraso na entrega do projeto, trata-se de
problema na execução
, sob a qual a 1ª requerida é responsável.

Saliento que embora a requerente tenha alegado que a matrícula mãe está em nome da 2ª Requerida, bem como que a 1ª esteja em recuperação judicial, não vislumbro, nesta cognição sumária, indícios que revelem a fundada dúvida prevista no art. 335, IV, do Código Civil.

Logo, inexistindo ou sendo desarrazoada a incerteza suscitada pelo devedor, resta-se prejudicada a demonstração da probabilidade do direito.

Ademais, quanto ao requisito do perigo da demora, verifico que a continuidade de pagamentos diretamente à 1ª Requerida (Ávida) afasta a possibilidade de eventuais restrições em nome da requerente.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência”

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco agravado se abstenha de inserir o nome do autor agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023188-22.2023.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA –
PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF). Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.” (TJ-MT - AI: 10149285320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DISCUTIDO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito”
(TJ-MT 10203958120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ––
PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para que o Banco Agravado se abstenha de inserir os dados da Agravante nos órgãos de inadimplentes, sobretudo porque se trata de um exercício regular do direito do credor, em virtude do inadimplemento da parte adversa”
(TJ-MT 10119547720228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Por fim, no tocante ao pedido para que
“
determine que, de imediato, seja autorizada à agravante, para proceder com os depósitos das parcelas, nos termos do art. 542, inciso I, do CPC
”
, denota-se que não foi levada ao crivo do magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso
não pode ser conhecido nesta parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024